Tribunal: STF
Processo: ARE 1276279
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 1, fl. 132):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ABERTURA DA PORTA DO MOTORISTA - AUTÓMÓVEL ESTACIONADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DO CTB - ÔNUS DA PROVA - LUCROS CESSANTES - PENSÃO VITALÍCIA - PERDA E/OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - GASTOS COM FISIOTERAPIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS CAUSADOS À MOTOCICLETA - APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS IDÔNEOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM - REFORMA DA SENTENÇA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 149), foram rejeitados (Vol. 1, fl. 161).
    No RE (Vol. 1, fl. 217), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, V, X, XXXIV, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988. Alega, em síntese, ser incabível a condenação em dano moral. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) a matéria foi decidida com base na legislação infraconstitucional; e (b) incidem os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF (Vol. 1, fl. 277).
    Em face dessa decisão, a parte interpôs, inicialmente, Agravo Interno alegando que houve violação a dispositivos constitucionais (Vol. 1, fl. 299).
    A Vice-Presidência do TJMG, não conheceu do referido recurso, ao fundamento de que não seria o caso de aplicar o “princípio da fungibilidade”, visto que o recurso cabível seria o Agravo em Recurso Extraordinário nos termos do art. 1042 do CPC (Vol. 1, fl. 311).
    Posteriormente, a parte agravante apresentou Agravo em Recurso Extraordinário, alegando, em suma violação ao texto constitucional (Vol. 1, fl. 340).
    Mantida a decisão agravada, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 1, fl. 365).
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância dos Temas 339, 417, 655, 660 e 880 da repercussão geral (Vol. 2).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem apontou que, quanto ao Tema 339, “não se mostra possível o cumprimento da ordem emanada do excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que,não obstante o julgamento do mencionado tema, precedeu à interposição do presente recurso o agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, que não foi conhecido, já que manifestamente incabível” (Vol. 4, fl. 19).
    É o relatório. Decido. 
    Conforme narrado, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) a matéria foi decidida com base em legislação infraconstitucional; e (b) incidem os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF (Vol. 1, fl. 277). 
    O recorrente, no Agravo, refutou apenas a necessidade de análise da legislação infraconstitucional (Vol. 1, fl. 299).
    Assim, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente